Tribunal: TJDFT
Processo: 0733935-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. TRANSAÇÃO CONTESTADA. COMPRAS REALIZADAS NO MESMO DIA EM PAÍSES DISTINTOS. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a restituir ao autor o valor de R$ 19.578,78 (dezenove mil, quinhentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos) e a pagar o valor R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões, a parte ré/recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, aponta responsabilidade por fato de terceiro. Aduz que não pode ser condenada a realizar a restituição, visto que o Banco do Brasil é o responsável por gerenciar os lançamentos em faturas. Pede a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, alternativamente, a redução do quantum fixado na indenização por danos morais.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas pelo improvimento do recurso (ID. 52143403).
4. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. O art. 7o, parágrafo único e o art. 25, § 1o, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. Desse modo, todos que participarem da cadeia de consumo, auferindo lucro, respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço. Nesse sentido é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça: "Cabe às franqueadoras a organização da cadeia de franqueados do serviço, atraindo para si a responsabilidade solidária pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia" (REsp 1.426.578/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 22/9/2015). Sob essa ótica e tendo em vista o disposto no parágrafo único do artigo 7o e no § 1o do artigo 25 do CDC, sobressai a solidariedade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços, cabendo direito de regresso (na medida da participação na causação do evento lesivo) àquele que reparar os danos suportados pelo consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos arts. 2o e 3o daquele diploma legal. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro. A dicção do § 3o do art. 14 do CDC é muito clara ao criar a inversão ope legis do ônus da prova da inexistência do fato do serviço, ao estabelecer que “o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar...”.
6. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a instituição financeira não pode ser responsabilizada nos casos envolvendo a realização de transação em cartão de crédito, mediante uso do plástico original e da senha pessoal, uma vez que cabe ao cliente adotar as cautelas necessárias para evitar o acesso de terceiros ao cartão e à respectiva senha. (REsp 1633785/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017). Assim, a princípio, os danos decorrentes da perda, furto ou roubo do cartão e da senha não podem ser imputados à instituição financeira, senão ao próprio consumidor ou ainda ao criminoso, configurando a excludente prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.
7. Não obstante, neste caso concreto, o recorrente não logrou êxito em demonstrar que as transações foram feitas mediante uso do cartão físico e da aposição de senha pessoal. Os documentos colacionados aos autos, notadamente, o extrato da fatura ID. 52143373, demonstra que no dia 06/05/2023 às 12:27:45 foi lançada compra no valor de R$ 18.404,57 no estabelecimento Okamac Paris, sendo gerada a cobrança de IOF respectiva. É possível cogitar, inclusive, que se trata de compra realizada “on-line”, pois o extrato da fatura evidencia também que o autor utilizou o cartão no Brasil, no mesmo dia, 06/05/2023, às 10:28:43 e às 20:43:36. Portanto, as alegações iniciais gozam de razoável verossimilhança. Assim, uma vez que não foi comprovada nenhuma das excludentes previstas no art. 14, § 3o, I e II, do CDC, deve a instituição financeira responder pelos danos causados ao consumidor.
8. No que se refere à indenização por danos morais, razão não assiste à Recorrente. Tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Diante do caso analisado, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrido, que teve que arcar com o pagamento de fatura de alto valor, estando presente todos os requisitos para a sua devida reparação.
9. Com relação ao valor arbitrado (R$ 3.000,00), verifica-se que se mostra razoável e proporcional ao caso. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.